Tribunal: TJDFT
Processo: 0740146-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740146-02.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerente agrava (id. 76402654) da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0704597-92.2025.8.07.0011 – id. 249566348) que, em demanda de rescisão contratual, indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender a exigibilidade do contrato de financiamento no 35037342/00646919997 e a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes. Alega, em suma, que há prova documental do distrato da compra e venda do veículo junto ao primeiro agravado, que se comprometeu a cancelar o contrato de financiamento. Aponta risco de dano na inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, que gera constrangimento e impossibilidade de crédito. Sustenta que a medida é reversível. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para a imediata suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento no 35037342/00646919997 e a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. 2. Em que pese o distrato da compra e venda do veículo com o primeiro agravado (id. 249160449 – autos principais), não há outras provas de que o banco foi efetivamente notificado do cancelamento, o que reclama dilação probatória para aferir a legalidade ou não da inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes e a exigibilidade do contrato de financiamento. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator